Tribunal: TJSP
Processo: 1076436-13.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia. Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial. Inviabilidade. Precedentes do STJ. Fins de

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia. Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial. Inviabilidade. Precedentes do STJ. Fins de prequestionamento. Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1076436-13.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLÁUDIA RONCA FELIZZOLA, é embargado GERALDO LUIZ DOS SANTOS LIMA
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1076436-13.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25794
2
Embargos de
Declaração n°:
1076436-13.2019.8.26.0100/50000
Embargante(s):
Cláudia Ronca Felizzola
Embargado(s):
Geraldo Luiz dos Santos Lima Filho
Comarca:
São Paulo Foro Central 32a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1076436-13.2019.8.26.0100
Juiz:
Priscilla Bittar Neves Netto
Voto no:
25.794
EMENTA. Embargos de declaração. Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/15. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à
resolução da controvérsia. Propósito infringente, com pretensão ao
reexame da correção do pronunciamento judicial. Inviabilidade.
Precedentes do STJ. Fins de prequestionamento. Embargos
Rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela autora contra o v.
acórdão de fls. 220/224, que negou provimento ao seu recurso, com a seguinte
ementa:
“EMENTA Apelação. Ação de indenização por danos morais
decorrentes de artigo publicado na internet. Sentença de
improcedência.
Inconformismo
da
autora.
Descabimento.
Críticas com enfoque no eventual descumprimento de obrigações
tributárias pela parte autora ao se recusar a emitir notas fiscais,
diante de prestação de serviços. Menção genérica à conduta da
veterinária. Inexistência de abuso do direito de informar.
Divulgação de fatos de interesse público. Danos morais não
configurados. Sentença de improcedência mantida por seus
próprios fundamentos. Recurso improvido”.
Em seus embargos sustenta a necessidade de serem
esclarecidas as questões referidas às fls. 01/10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1076436-13.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25794
3
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença ou no
acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os quais inexistem do
acórdão embargado, que deixou claro, em sua fundamentação as razões pelas
quais entendeu que os danos morais alegados não estão caracterizados,
concluindo, após minuciosa análise dos fatos que as críticas foram feitas pelo
réu no regular no exercício do direito de informação, atinente à liberdade de
imprensa.
O caráter infringente, de quem não aceita a decisão do v.
acórdão, é incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios. Em suma, pretende a rediscussão de questões já decididas e, a
manifestar-se como por ele pretendido, teria este Relator de modificar sua
decisão anterior, que fica mantida integralmente.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de embargos
de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
O que se verifica, na verdade, é que o atual recurso busca
rediscutir a causa já decidida, o que é incompatível com a natureza e finalidade
dos embargos declaratórios.
Desta feita não há que se falar em erro de fato ou omissões.
Todas as questões foram enfrentadas pelo V. Acórdão, havendo explicação
clara e fundamentada dos motivos que determinaram a solução adotada.
O acórdão, portanto, está devidamente fundamentado,
inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até porque,
conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1076436-13.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25794
4
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Por outro lado, não se verificam as alegadas ofensas aos
artigos 5o, IV e X, da CF.
O acórdão está devidamente fundamentado, inexistindo
óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até porque, conforme dispõe o
art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator